Tribunal: TJSP
Processo: 1057927-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação de candidato em fase de investigação social, com a consequente reinserção no certame – Inadmissibilidade – Legalidade do ato administrativo – Decisão

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação de candidato em fase de investigação social, com a consequente reinserção no certame – Inadmissibilidade – Legalidade do ato administrativo – Decisão fundamentada - Juízo discricionário da Administração, conforme previsão editalícia e legal – R. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.